Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-04.2017.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Apelação n.o 0002365-04.2017.8.11.0049
Vistos etc.
Conforme se vê da decisão constante do ID 80576961, esta Magistrada determinou o cancelamento da distribuição, uma vez que o ficou evidente o envio prematuro dos autos.
Na mesma decisão, determinei que, ao retornar para o Tribunal, deveria o processo ser distribuído POR SORTEIO.
Todavia, os autos retornaram apenas à conclusão desta magistrada, de modo que determino o retorno ao DEJAUX para que proceda à distribuição nos moldes já determinado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora